Tribunal: TJMT
Processo: 1022202-63.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022202-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), LUANA SILVA PRADO - CPF: 059.314.621-20 (PACIENTE), AUTOPRIDADE JURIDICIÁRIA NUCLEO JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DE GARANTIAS - MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1022202-63.2026.8.11.0000

Requerente:

LUANA SILVA PRADO e outros

Requerido:

JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E NATUREZA DO ENTORPECENTE. SKANK. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. SÍNDROME DE TOURETTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

2.

Fatos relevantes. A paciente foi presa em flagrante ao transportar 5,710 kg de maconha, da variedade Skank, em ônibus intermunicipal. A apreensão ocorreu em região de fronteira, notória rota de escoamento de entorpecentes. Verificou-se, por meio de consulta aos sistemas processuais, que a paciente possui guia de execução de pena ativa (SEEU) por condenação anterior pelo mesmo crime.

3.

Objetivo da impetrante. A defesa busca a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente sofre de Síndrome de Tourette (CID 10-F95.2) e necessita de tratamento psiquiátrico contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis são suficientes para afastar a segregação cautelar; e (iii) definir se o quadro de saúde da paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da infração é evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecente apreendido (5,710 kg de Skank) e por sua natureza de alto potencial lesivo e elevado valor de mercado. Tais elementos indicam a participação da paciente em logística profissional de distribuição de drogas em região estratégica de fronteira.

6.

O risco de reiteração criminosa justifica a manutenção da segregação. A paciente é reincidente específica e cumpre pena em regime de execução ativa pelo crime de tráfico de drogas. O cometimento de nova infração da mesma espécie durante o cumprimento de reprimenda anterior demonstra o descaso com a justiça e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

7.

Predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. A gravidade do fato e a contumácia delitiva sobrepõem-se às condições individuais da paciente.

8.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar por motivo de saúde demanda prova inequívoca de que o agente esteja extremamente debilitado por doença grave e de que o tratamento seja impossível no estabelecimento prisional. No caso, embora a Síndrome de Tourette esteja atestada por relatório médico, não há comprovação de debilidade extrema ou de que a unidade prisional seja incapaz de fornecer a medicação necessária (Haloperidol, Prometazina e Clonazepam).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

10.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade e natureza do entorpecente, aliada ao risco de reiteração criminosa decorrente de reincidência específica, autoriza a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova de debilidade extrema do custodiado e da impossibilidade de assistência médica no sistema prisional, circunstâncias não verificadas pela mera existência de transtorno neuropsiquiátrico.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 310, § 2º, 312, 318, II e 319.

Jurisprudências relevantes citadas: TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43;
TJMT, HC n. 1011420-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022202-63.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luana Silva Prado
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cáceres, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e por fundamentação baseada em gravidade abstrata. Aduz que a paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Destaca que a paciente sofre de Síndrome de Tourette (CID 10-F95.2) e necessita de tratamento psiquiátrico com uso contínuo de haloperidol, prometazina e clonazepam. Requer a concessão de liberdade provisória, a aplicação de medidas cautelares alternativas ou a substituição pela prisão domiciliar (Art. 318, II, CPP).

A liminar foi indeferida (Id. 369821894).

A autoridade coatora prestou informações mantendo o ato impugnado (Id. 370232938).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem. (Id. 370556361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022202-63.2026.8.11.0000

VOTO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara,

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais e a documentação necessária, conheço da impetração.

2.

DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA E ORDEM PÚBLICA

A materialidade e os indícios de autoria estão sobejamente demonstrados. A paciente foi surpreendida transportando 5,710 kg de maconha do tipo "Skank" em um ônibus intermunicipal.

A quantidade expressiva de entorpecente, aliada à sua natureza (variedade de alto valor de mercado e elevado potencial lesivo), justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. A conduta revela, em tese, a participação em logística profissional de escoamento de drogas em região de fronteira, o que afasta a alegação de fundamentação abstrata.

3.

DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA

O ponto determinante para a manutenção da custódia reside no manifesto risco de reiteração criminosa. Consulta aos sistemas processuais revela que a paciente é reincidente específica e possui processo executivo de pena ativo (SEEU nº 2001359-65.2025.811.0042) pelo crime de tráfico de drogas.

O cometimento de novo delito de mesma espécie enquanto se encontra em cumprimento de pena demonstra o descaso da paciente com a Justiça e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Incide, ao caso, o disposto no art. 310, § 2º, do CPP, que veda a liberdade provisória ao reincidente quando presentes os requisitos da preventiva.

Nesse cenário, o risco de reiteração criminosa é manifesto, atraindo a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6 deste Tribunal de Justiça:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso.”

4.

DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR E ESTADO DE SAÚDE

A defesa alega que a paciente sofre de Síndrome de Tourette e necessita de medicação controlada. Contudo, para a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, II, do CPP, exige-se prova inequívoca de que o agente esteja "extremamente debilitado por motivo de doença grave" e que o tratamento seja impossível no estabelecimento prisional.

No caso vertente, o relatório médico atesta a patologia, mas não demonstra a debilidade extrema ou a incapacidade da unidade prisional em fornecer os medicamentos citados (Haloperidol, Prometazina e Clonazepam).

Nesse sentido, conforme jurisprudência pacífica deste Sodalício:

“[...]
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige prova inequívoca de que o paciente se encontra extremamente debilitado por doença grave e de que o tratamento é impossível no estabelecimento prisional. [...]”. (TJMT, HC n. 1011420-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2026)

5.

DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E CONDIÇÕES PESSOAIS

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que predicados favoráveis, como residência fixa e emprego, não impedem a custódia cautelar quando presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. No caso, a gravidade concreta e a reincidência demonstra que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) são insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo da paciente.

Nesse sentido, aplico o Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

6.

DO DISPOSITIVO

Diante da gravidade concreta da conduta e do elevado risco de reiteração criminosa, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrada em favor de Luana Silva Prado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026